Tribunal: STF
Processo: HC 70119
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE
 APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR DEFENSOR PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE
 DE SUA AFERIÇÃO, EIS QUE A CERTIDÃO CARTORÁRIA NÃO DECLARA A DATA
EM QUE A PETIÇÃO RECURSAL FOI PROTOCOLADA EM CARTÓRIO - PEDIDO
INDEFERIDO.
- Os prazos recursais são peremptórios e contínuos.
Revestem-se, por isso mesmo, de caráter preclusivo, de tal modo que,
 esgotado o lapso temporal estipulado em lei, extingue-se -
independentemente de declaração judicial - o direito de praticar, de
 modo válido e eficaz, o ato processual de recorrer.
- Certidões
emanadas de serventuário judicial, que sequer precisem a data em que
 foi protocolada a petição recursal, revelam-se peças processuais de
 conteúdo indefinido, desvestidas, em conseqüência, da eficácia
probante inerente aos documentos públicos.